Tribunal: STF
Processo: RE 599396
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Vieram estes autos à Presidência, em razão do seguinte despacho do Ministro Roberto Barroso:
    “Trata-se de recurso extraordinário em que o Ministro Eros Grau, relator originário do feito, negou seguimento, monocraticamente, ao recurso em 26.05.2009. 
    Contra essa decisão foi interposto agravo interno, o qual foi desprovido, em votação unânime, pela Segunda Turma, em 29.09.2009. 
    Foram opostos embargos de declaração e, posteriormente, em 18.12.2009, o Min. Eros Grau determinou o sobrestamento do feito até julgamento do RE 593.824-RG. 
    Em razão da aposentadoria do Min. Eros Grau, os autos foram distribuídos ao seu sucessor, Min. Luiz Fux, em 03.03.2011, que, em 09.05.2011, arguiu a prevenção da Segunda Turma para o julgamento dos Embargos de Declaração. 
    Em 13.07.2011, os autos foram redistribuídos ao Min. Joaquim Barbosa, que à época compunha a Segunda Turma desta Corte.
    Em 26.06.2013, fui empossado e passei a integrar a Primeira Turma, tendo assumido o acervo processual deixado pelo Min. Joaquim Barbosa, na forma do art. 38, IV, a, do RI/STF. 
    Tal fato obsta a continuidade de minha relatoria nos presentes embargos de declaração, cujo julgamento compete à Segunda Turma desta Corte. 
    Diante do exposto, com base no art. 10 c/c o art. 13, VII, do RI/STF, determino a remessa destes autos à Presidência, com proposta de redistribuição do processo a um dos Ministros que compõem a Segunda Turma.”
    É o relatório. Decido.
    O caso, data venia, não é de redistribuição.
    Com efeito, a prevenção da Segunda Turma para o julgamento dos embargos de declaração não configura hipótese de substituição da relatoria, nos termos do art. 38 do RISTF. Anote-se, ainda, que art. 71 do RISTF preconiza que “os embargos declaratórios e as questões incidentes terão como relator o do processo principal”.
    Deveras, esse entendimento, à luz do art. 38. IV, ‘a’, do Regimento Interno do STF, conduz à prevenção do Ministro Roberto Barroso para a relatoria do feito, que será oportunamente julgado pela Segunda Turma. Nesse sentido: AI nº 757.480-AgR-ED e AI nº 530.420-AgR-ED, ambos de Relatoria do Ministro Ayres Britto; HC nº 84.263-AgR-QO, Relator o Ministro Nelson Jobim; e RE nº 222.874-AgR-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 
    Neste último, a relatora, embora integrante da Segunda Turma, compareceu à Sessão da Primeira Turma para julgar o referido processo, a ela vinculado, conforme a respectiva ata de julgamento:
    “Decisão: A Turma recebeu os embargos de declaração […]. Compareceu a Ministra Ellen Gracie a fim de julgar processo a ela vinculado […].” 
    Ex positis, determino o retorno dos autos ao gabinete do eminente Ministro Roberto Barroso.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente em exercício 
(RISTF, art. 14)
Documento assinado digitalmente